Tribunal: STF
Processo: RHC 66277
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-05-06
Data de publicação: 1988-05-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. LEI N. 6.766/1979, ART-50, I, E PARAGRAFO ÚNICO,
ITEM I. PARCELAMENTO IRREGULAR DE SOLO PARA FINS URBANOS.
TRANCAMENTO DE INQUERITO POLICIAL. SÓ CABE, EXCEPCIONALMENTE,
QUANDO, PRIMA FACIE, SE VERIFICA OCORRER CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
NÃO E POSSIVEL, ENTRETANTO, IMPEDIR, POR VIA DE HABEAS CORPUS, A
APURAÇÃO DE FATOS QUE CONSTITUEM ILICITO PENAL EM TESE. RECURSO
DESPROVIDO.